Tribunal: STF
Processo: Rcl 92438
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de novos embargos de declaração opostos  contra decisão monocrática por meio da qual rejeitei os declaratórios opostos anteriormente para afirmar a pertinência temática entre o ato reclamado  e o julgado paradigma proferido na ADI n° 7.265.
Narra a parte embargante que a omissão suscitada nos primeiros embargos de declaração, consistente na inadequação da premissa adotada quanto à natureza da cobertura assistencial discutida no caso concreto não foi sanada.
Afirma que a controvérsia não versa sobre cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS, mas 

“sim  sobre  a  execução,  em  regime  de  internação hospitalar, de um conjunto de procedimentos já padronizados  no  sistema de  saúde  suplementar, todos  dotados  de codificação  própria  na  Terminologia Unificada  da  Saúde  Suplementar  – TUSS  e  correspondentes  a  eventos assistenciais previstos no rol estabelecido pela RN nº 465/2021.”

Assevera, assim, que, na decisão embargada,

“não  enfrentou  essa alegação de modo direto e específico, pois se limitou a reiterar a incidência  da ADI nº 7.265 e a manter a qualificação da hipótese como tratamento extra rol, sem o devido exame dos elementos concretos constantes dos autos, razão  pela qual subsiste a omissão apontada.”

Requer 

“que seja sanada a omissão apontada,  com o enfrentamento expresso da natureza da cobertura assistencial discutida  no caso concreto, bem como da premissa adotada quanto à incidência da ADI  nº  7.265,  à  luz  dos  elementos  constantes  dos  autos,  de  modo  a  permitir  o  adequado enquadramento jurídico da controvérsia.”
É o relatório. Decido.
A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.
Conforme consignado na decisão embargada, compreendeu-se que os fundamentos que levaram à parcial procedência da reclamação a fim de determinar que a autoridade reclamada observasse a consulta prévia do respectivo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, entes ou pessoas com expertise técnica, revelariam a estrita aderência entre o ato reclamado e a ADI nº 7.262.
Além disso, também restou consignado a inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. 
No ponto, verifica-se que a pretensão da embargante em obter a declaração de inaplicabilidade da ADI nº 7.265 ao argumento de que o conjunto de procedimentos a serem custeados pela operadora de saúde já estariam padronizados no sistema de saúde suplementar exigiria o reexame de fatos e provas.
Nesse contexto, persiste a conclusão de que a prévia consulta ao NatJus, sempre que disponível na respectiva jurisdição,  têm o propósito de qualificar a prestação jurisdicional no contexto da judicialização da saúde a fim de fornecer subsídios técnicos e científicos a magistrados para auxiliá-los em decisões judiciais, como no presente caso, em que se tem por controverso se os conjuntos de procedimento  que atendam à necessidade da embargante compõem ou não o  rol da ANS. 
Assim, persisto na conclusão de ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente